Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento na não localização de bens do devedor (art. 921, III do CPC).
2. Dispõe o Código de Processo Civil que, não localizados bens do devedor passíveis de penhora, o processo deve ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano. 2.1. Existindo penhoras no rosto dos autos de processos em que o devedor possui crédito não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar a suspensão do cumprimento de sentença determinado pelo Juízo, tendo em vista que tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. 2.2. Incabível a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III do CPC, sendo admissível apenas o sobrestamento do feito, nos termos art. 921, I, e art. 313, V, “a”, ambos do CPC, até que haja a efetivação ou não do crédito penhorado, uma vez que a situação depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.